Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732186-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ACSA SAMARA DE SOUZA LOPES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, fez constar que a parte ré/agravada poderá, caso queira, apresentar contestação no prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ – REsp 1.321.052/MG). O agravante alega, em síntese, que, na ação de busca e apreensão, o prazo para contestação somente começa a fluir a partir da execução da liminar (Decreto-Lei 911/69 3o § 3o). Requer, em antecipação de tutela recursal, que o prazo para o requerido apresentar defesa seja contado da execução da liminar de busca e apreensão. Com razão, inicialmente, o agravante. Cabível o presente agravo de instrumento, considerando o risco à efetividade do processo (possibilidade de ocultação do veículo), caso essa questão somente venha a ser analisada em grau de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Quanto à antecipação da tutela recursal, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, na ação de busca e apreensão, o prazo de 15 dias para defesa do réu é contado da execução da liminar, de modo que a citação somente deve ocorrer após o cumprimento da busca e apreensão, in verbis: Decreto-lei 911/69 Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) No mesmo sentido: “(...) 1.. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, bem como, independentemente do cumprimento da medida liminar, determinou a citação do réu. 2. Nas ações de busca e apreensão, é necessária a efetivação da medida liminar, antes da citação do réu, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Note-se que a citação do réu, na hipótese de não ser realizada a busca e apreensão, privilegia o devedor, porquanto os prazos legais para pagamento e defesa somente se iniciarão com a apreensão do bem (execução da liminar). 2.3. Precedente: "[...] Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.". (20170510042433APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 20/06/2018). (...)” (Acórdão 1271788, 07094444920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de o agravado ocultar o veículo em sendo citado antes do cumprimento da liminar. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o réu somente seja citado após a execução da liminar de busca e apreensão. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator